Tribunal: STF
Processo: HC 264492
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandro Alixandro de Paula contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.277/RS (evento 57).



    No curso da execução de pena unificada do paciente (272 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado), foi indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (evento 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, porquanto acometido de doença grave que demanda urgente intervenção cirúrgica. Argumenta a incontroversa ausência de tratamento médico adequado à complexa cirurgia de coluna vertebral cervical (artrodese de coluna com instrumentação) no âmbito do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul. Aduz inexistência de previsão de atendimento cirúrgico pela via estatal e alega que os hospitais particulares, há anos, não receberem presos escoltados/custodiados pela SUSEPE, nas dependências dos nosocômios privados, para fins de complexas cirurgias dessa natureza (que requerem permanência mínima diárias). Requer, em medida liminar e no mérito, seja deferido o benefício da prisão domiciliar, pelo período (mínimo) de 60 dias, para fins de submissão à intervenção cirúrgica, a ser realizada em hospital particular, bem como posterior tratamento pós-cirúrgico extramuros.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 57):



    “(...)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR MEDIANTE ESCOLTA. PERICULOSIDADE. FUGA ANTERIOR QUANDO BENEFICIADO COM A PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. A concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) moléstia grave devidamente comprovada; e (ii) impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram que o agravante vem recebendo acompanhamento médico no sistema prisional, com possibilidade de atendimento em rede hospitalar, mediante escolta, não havendo prova inequívoca da inviabilidade do tratamento intramuros. 



    3. Para reverter tal conclusão, seria necessária a incursão aprofundada em matéria probatória, providência incabível na presente via. 



    4. O agravante possui condenação superior a 272 anos de reclusão, ocupando posição de liderança em organização criminosa, o que recomenda cautela em sua libertação. 



    5. Ademais, anteriormente beneficiado com o deferimento de idêntico pleito, ao invés de buscar a realização dos tratamentos necessários o agravante evadiu-se para local incerto e não sabido, voltando a delinquir, vez que foi capturado utilizando documento falso, de modo que não se justifica nova concessão do mesmo benefício. Destaque-se, que em histórico de execução, constam ainda outros 8 episódios de fuga. 



    6. Agravo regimental não provido, com recomendação de que o magistrado adote as providências necessárias para a realização, tão logo quanto possível, da cirurgia do agravado em unidade hospitalar externa, mediante escolta.”



    No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento. No ponto, extraio do ato apontado coator (evento 57):



    “(...)



    O agravo regimental não merece provimento.



    Conforme consignado na decisão agravada, a concessão de prisão domiciliar em razão de estado de saúde demanda a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) a existência de moléstia grave, devidamente atestada por documentos idôneos; e (ii) a impossibilidade de recebimento do tratamento médico adequado no interior da unidade prisional.



    No caso, ao examinar a matéria, assim se pronunciou a Corte a quo (e-STJ fls. 134): 



    Como se pode observar, apesar das alegações da defesa, não há como ser deferida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado. A concessão do benefício postulado é medida excepcional e adstrita aos casos em que seja inviável a manutenção de cuidados médicos no interior do estabelecimento prisional. 



    Ademais, há a possibilidade de o apenado realizar o procedimento em outro estabelecimento hospitalar que não seja o Hospital Moinhos de Vento, o qual indicou a inviabilidade de realização do procedimento se o apenado estiver escoltado. As respostas de outros hospitais, por ofício, em sua maioria, indicam inviabilidade momentânea e datam do ano passado, de modo que novas tentativas e outros estabelecimentos podem ser buscados. 



    Além disso, o apenado encontra-se no regime fechado, cumprindo pena de mais de 272 anos de reclusão, sendo apontado como um dos líderes de facção criminosa e, em consulta ao sistema SEEU, observo que o apenado vem recebendo o devido acompanhamento, sendo o magistrado diligente e decidindo com frequência os pedidos da defesa como: ingresso de hipercalórico para o apenado e se ele vem recebendo a dieta adequada (1747.1); e, o deferimento de ingresso de médico para realizar inspeção no preso (1761.1). 



    Por fim, digno de nota também que o apenado, quando beneficiado anteriormente com o mesmo benefício que postula agora, empreendeu fuga, sendo necessária sua recaptura, oportunidade em que se utilizava de documento falso, circunstância que também desaconselha novamente o deferimento da benesse.



    Assim, tenho que não se mostra razoável e nem indispensável a concessão da benesse excepcional ao apenado (fl. 134).



    No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a possibilidade de atendimento médico ao agravante, seja pela existência de suporte intramuros, seja pela possibilidade de encaminhamento, mediante escolta, a unidades hospitalares externas.



     Para reverter tal conclusão, seria necessária a incursão aprofundada em matéria probatória, providência incabível na presente via. 



    Registre-se, ainda, que o agravante possui condenação definitiva superior a duzentos anos de reclusão, por delitos graves, sendo líder de facção criminosa, o que recomenda cautela em sua libertação. 



    Além disso, o mesmo pedido foi deferido em ocasião anterior, na qual, ao invés de buscar a realização dos tratamentos necessários, o agravante evadiu-se para local incerto e não sabido, voltando, ademais, a delinquir, vez que foi capturado utilizando documento falso. Em seu histórico de execução, constam ainda outros 8 episódios de fuga (e-STJ fl. 130). 



    Portanto, não se justifica novo deferimento do mesmo benefício. 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Diante da possibilidade de agravamento do seu quadro, com evolução ensejadora de danos irreversíveis, recomendo, de ofício, que o magistrado adote as providências necessárias para a realização, tão logo quanto possível, da cirurgia do agravado em unidade hospitalar externa, mediante escolta.“



    De início, ressalto que o reeducando cumpre pena em regime fechado, o que contraria a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023).



    Outrossim, a aplicação excepcional da prisão domiciliar demanda comprovação de grave estado de saúde e de impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não foi verificado no caso concreto. O Tribunal de Justiça local apontou a possibilidade de realização do procedimento cirúrgico em hospital da rede privada, desde que autorizada a escolta policial, assegurando, ademais, que o apenado vem recebendo o devido acompanhamento médico no estabelecimento prisional. 



    Em acréscimo, em que pese o quadro de saúde do réu, destacam as instâncias ordinárias que o paciente cumpre pena de mais de 272 anos de reclusão, sendo apontado como um dos líderes de facção criminosa e que, quando beneficiado anteriormente com o mesmo benefício que postula agora, empreendeu fuga, sendo necessária sua recaptura, oportunidade em que se utilizava de documento falso, de forma que a custódia domiciliar não se mostra viável.  Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 239107-AgR, Min Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.05.2024).



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regime aberto. Reiterados descumprimentos das condições impostas pelo Juízo da execução penal. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. Não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo. Consta nos autos que houve reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal. De modo que não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 210055-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.03.2022).



    Assim, presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente